Tribunal: TJSP
Processo: 1007562-29.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – Pretensão de ressarcimento do valor multas de trânsito por infrações anteriores à tradição do veículo julgada procedente – Responsabilidade da vendedora por tais débitos, a despeito do que não os quitou, bem como postergou o ressarcimento – Prova de que a compradora pagou esses débitos – Ressarcimento devido – Apelação não provida.